Tribunal: TJBA
Processo: 8000412-68.2021.8.05.0056
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000412-68.2021.8.05.0056

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: JOSE DAMASCENO SOBRINHO

Advogado(s)
:
CLAUDIANE ARAUJO REIS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO SOLICITADO. ACÓRDÃO QUE DETERMINOU REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À COMPENSAÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE VÍCIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. FRAUDE NO BOLETO POR TERCEIRO. INOPONIBILIDADE AO CONSUMIDOR. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. VEDAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por instituição financeira em face de acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação, determinando repetição do indébito simples para descontos realizados até 30/03/2021 e em dobro para parcelas posteriores. O embargante alega omissão quanto à necessidade de compensação do valor de R$ 3.860,52 creditado na conta do consumidor a título de empréstimo não solicitado, sustentando que o pagamento efetuado pelo autor via boleto teria sido destinado a terceiros fraudadores, sem ingresso nos cofres da instituição, o que afastaria a eficácia liberatória do ato e configuraria enriquecimento sem causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de determinar a compensação ou restituição do valor creditado ao consumidor; (ii) definir se a alegada fraude no boleto por terceiro estelionatário rompe o nexo de causalidade e afasta a eficácia liberatória do pagamento realizado pelo consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A questão da compensação de valores foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, que reconheceu a validade do pagamento realizado pelo consumidor mediante boleto no valor de R$ 3.860,00, afastando qualquer alegação de enriquecimento ilícito; inexiste, portanto, omissão a ser suprida.

4. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de matéria já decidida ou para a correção de suposto erro de julgamento (error in judicando), sendo vedada sua utilização como sucedâneo recursal.

5. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito de suas operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ, configurando-se o fortuito interno, cujos riscos não podem ser transferidos ao consumidor.

6. O consumidor que efetua o pagamento de boleto emitido em conexão com operação bancária real, agindo de boa-fé, tem reconhecida a eficácia liberatória desse pagamento; a instituição financeira que não recebe o numerário deve buscar ressarcimento perante o responsável pela fraude, não podendo exigir novo pagamento do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito já apreciado, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC). 2. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de suas operações, sendo o fortuito interno inoponível ao consumidor que age de boa-fé (Súmula 479/STJ). 3. O consumidor que efetua pagamento de boleto vinculado à operação bancária real, comprovando o desembolso do valor idêntico ao creditado, tem reconhecida a eficácia liberatória do pagamento, não podendo ser compelido a nova restituição.

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 884; CPC, arts. 1.022 e 1.023.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp 676.608/RS; STJ, REsp 2.046.026/RJ; STJ, Súmula 479.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração, acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por BANCO C6 CONSIGNADO S.A. (sucessor do BANCO FICSA S/A.), mantendo integralmente o acórdão embargado em todos os seus termos, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R02